Tribunal: STF
Processo: Rcl 58418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal.



    2. Agravo regimental não provido.